Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603494-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0603494-96.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - BIANCA MENDES PORTELA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Cristão - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BIANCA MENDES PORTELA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
JEFERSON FOSQUIERA (ADVOGADO)
BIANCA MENDES PORTELA (REQUERENTE)
JEFERSON FOSQUIERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771488
27/11/2023
14:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.868

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603494-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 BIANCA MENDES PORTELA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JEFERSON FOSQUIERA - OAB/PR17973
REQUERENTE: BIANCA MENDES PORTELA
ADVOGADO: JEFERSON FOSQUIERA - OAB/PR17973
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. LEI N. 9.504/1.1997 E
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2.019.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. AFASTAMENTO, NO
C A S O
C O N C R E T O ,
D A
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE
R E C E I T A S
E
G A S T O S
E L E I T O R A I S . F A L H A G R A V E .
U T I L I Z A Ç Ã O
D E
R E C U R S O S
F I N A N C E I R O S S E M O P R É V I O
T R Â N S I T O
P E L A S
C O N T A S
BANCÁRIAS. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS
D O
F U N D O
E S P E C I A L
D E
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS -
FEFC. DISPÊNDIO SEM VINCULAÇÃO
COM A CAMPANHA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO CONFORME ART. 79, §§ 1º E 2º,
D A
R E S .
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E .
CONTRATAÇÃO DE DESPESA ANTES
DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
C O M P A G A M E N T O P O S T E R I O R .
DESCUMPRIMENTO DO ART. 36, § 1º, DA
Num. 43771488 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

RES. 23.607/2019-TSE. OMISSÕES DE
R E C E I T A S E D E S P E S A S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
VALOR
ELEVADO. PREJUÍZO À
FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR.
I R R E G U L A R I D A D E M A N T I D A .
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE
S E R V I Ç O S E M I N D I C A Ç Ã O D E
C A P A C I D A D E O P E R A C I O N A L .
M O L D U R A F Á T I C A I N D I C A A
PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
CONSUBSTANCIAR IRREGULARIDADE.
IRREGULARIDADES QUE PERMEIAM
5 7 , 6 9 % D A C O N T A B I L I D A D E
ANALISADA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O recebimento de recursos financeiros
após as eleições, ainda que arrecadados
em momento anterior por meio de sítio
eletrônico de financiamento coletivo de
campanhas, com o consequente atraso
no envio de relatórios financeiros não
d e v e s e r c o n s i d e r a d o c o m o
irregularidade, no caso concreto, porque
o encerramento da disputa dos cargos
no Parlamento faz cessar o efeito de má
informação que a omissão opera na
formação da vontade do eleitor.
Entendimento do TRE-PR.

2. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

3. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. A utilização de recursos do Fundo
Num. 43771488 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

E s p e c i a l d e F i n a n c i a m e n t o d e
Campanhas - FEFC para despesas que
não podem ser demonstradas como
pertinentes à campanha eleitoral indica a
ocorrência de irregularidade nas contas
e exige a reposição dos valores ao
Erário, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

5. Há irregularidade nos autos
decorrente da contratação de despesas
de campanha após a obtenção do CNPJ
da candidatura mas antes de aberta a
conta bancária, conforme previsão do
art. 36, § 1º, c/c art. 3º, inciso I, letra c, da
Res. nº 23.607/2019-TSE. Contudo, como
no caso concreto o pagamento somente
ocorreu depois da abertura da conta
bancária é possível a superação da
irregularidade pela anotação de
ressalvas.

6. A omissão de receitas e despesas nas
prestações de contas parciais pode
macular a contabilidade na medida em
que frustra a função de informação ao
eleitorado sobre a campanha eleitora e
prejudica a formação da vontade política.
No caso concreto, as omissões não
indicam a ocorrência desse prejuízo,
revelando-se aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Entendimento do TRE-PR.

7. Em razão do valor total das
irregularidades afetar 57,69% da
contabilidade de campanha não se
a p l i c a m
o s
p r i n c í p i o s
d a
proporcionalidade e da razoabilidade,
segundo a compreensão do C. Tribunal
Superior Eleitoral de que: "Adota–se
como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
Num. 43771488 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

8. A simples indicação de reduzida
capacidade operacional do prestador de
serviços não é, em si, suficiente para
indicar uma inconsistência nas contas,
especialmente quando a moldura fática
permite aferir a entrega dos serviços
contratados.

9. Contas desaprovadas, com imposição
da obrigação de restituir valores ao
Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por BIANCA MENDES
PORTELA, candidata a deputada federal, pelo Partido Social Cristão - PSC, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141160) e das contas finais
(ID 43261314).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397910), não houve impugnação (ID 43417325).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43719143).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b)
Num. 43771488 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

omissão de despesas na prestação de contas, detectadas pelo sistema de circularização
da Justiça Eleitoral; c) irregularidades nas despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, seja pela ausência de detalhamento
das despesas e das informações dos usuários, seja pela contratação de motorista sem
informação de veículos na campanha eleitoral; d) realização de despesas eleitorais após
a obtenção do CNPJ de campanhas mas antes da abertura da conta bancária (item 14.1);
e) omissão de despesas na prestação de contas parcial; e f) realização de despesas
junto a fornecedor que, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) que
poderiam não ter a capacidade operacional para tanto.

Intimada a Prestadora da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43719208), quedou-se inerte (id. 43730195).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou o parecer id. 43736579, entendendo
presentes as mesmas irregularidades indicadas no parecer conclusivo e opinando pela
desaprovação das contas com a imposição consequente da obrigação de restituição ao
Erário dos valores que entende utilizados equivocadamente.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
Num. 43771488 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

O parecer conclusivo indica, em seu item 1.1.1 que houve "descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019):

Compulsando os autos encontra-se a nota explicativa id. 43368387, na qual
se lê:

"Nota 03

Foi registrado as doações recebidas pela internet através da empresa
Queroapoiar.com.br CNPJ 39.586.155/0001-97, no dia dos respectivos
depósitos dos apoiadores, pelo valor bruto, sendo que o valor total recebido
pelos doadores de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), e o total
líquido recebido somente no dia 03/10/2022 em conta corrente específica de
R$ 255,33 (duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) do
banco Itaú 341, agência 0629 - Conta 99522-6.

A diferença no valor de R$ 9,67 (nove reais e sessenta e sete centavos)
refere-se a despesa com taxas administrativas cobradas pela empresa
arrecadadora."
Num. 43771488 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

A informação é compatível com o extrato bancário id. 43368312, com o
seguinte teor:

Igualmente importante anotar que a conta bancária nº 99522-6, da agência
0629, do Banco Itaú é informada na qualificação do Prestador das Contas como
reservada para movimentação de "Outros Recursos" (id. 43368327).

Neste cenário, enquanto seja verdadeiro que há um descompasso entre as
datas das doações e do envio dos relatórios financeiros, não se pode olvidar que a
entrada dos recursos na conta bancária do candidato, servindo como fato gerador da
obrigação eleitoral, ocorre somente após o final do período eleitoral de 2022, quando já
não mais poderiam servir como elemento de informação para o eleitorado.

No ponto, cumpre ressaltar que a disponibilidade financeira dos recursos
também foi posterior aos atos de campanha, a corroborar a percepção de que a ausência
dos relatórios financeiros retratou uma situação objetiva verificável (não houve ingresso
dos recursos na conta de campanha) e não foi essencial para a tomada de decisão do
eleitorado.

A compreensão exposta é suficiente para afastar as anotações contidas no item 13
do parecer conclusivo.

Afasta-se, enfim, a irregularidade.

II.II. Omissão de despesas na prestação de contas, detectadas pelo sistema
de circularização da Justiça Eleitoral (item 6.2):

Indica o parecer conclusivo a seguinte irregularidade:

Num. 43771488 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

Dispõe o artigo 53 da Resolução TSE n° 23..607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações: [...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos para adimplemento, constitui violação à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando
vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, e dá ensejo à desaprovação das contas, como segue:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Num. 43771488 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

Dispõe, ainda, o art. 38, § 2ª, da Lei das Eleições, estabelece:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de
folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados
sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na
respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.

A falta de registro de despesas não se trata de mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral e que não pode ser suprida por outros meios, uma vez que é indispensável para
proporcionar transparência e licitude a campanha eleitoral.

Anote-se, ainda, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total de R$ 964,29 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e
nove centavos), este valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da regra
supracitada.

Mantida a irregularidade, a análise da possibilidade de incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a superação da irregularidade
será feita ao final do voto, considerando-se o conjunto das irregularidades.

Num. 43771488 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

II.III. Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, seja pela ausência de detalhamento
das despesas e das informações dos usuários, seja pela contratação de motorista sem
informação de veículos na campanha eleitoral (item 8):

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte irregularidade:

Em relação às contratações de passagens e viagens, retratadas no item 8.1,
verifica-se que a primeira despesa foi com passagens rodoviárias e a segunda faz
referência a duas faturas que não foram encontradas nestes autos digitais.

Sabe-se que a Resolução nº 23.607/2019 estabeleça um rol específico de
documentos para as despesas com passagens aéreas:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais
serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida
por agência de viagem, quando for o caso, desde que informadas(os) as
beneficiárias ou os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência
de apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 8º) .

No caso concreto se trata de despesas com passagens rodoviárias e de
Num. 43771488 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

despesas não especificadas de viagens, de modo que não é possível entender que a
norma transcrita seja de aplicação automática, dada a distinção da natureza da despesa.
Contudo, embora não seja possível a exigência de apresentação de faturas ou mesmo de
duplicatas, a determinação de individualização do beneficiário é compatível com o intuito
de fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as despesas realizadas com recursos públicos,
mormente sob o prisma de se aferir se os deslocamentos ocorreram em favor da
campanha ou de terceiros.

Nesse sentido, as permissões dos §§ 1º e 3º do já transcrito art. 60:

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

[...]

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.

Entende-se compatível com esse norte interpretativo que se requeira a
apresentação de documentos que indiquem o beneficiário das passagens, de modo que
sem esses documentos, como é o caso concreto, resta prejudicada a fiscalização da
pertinência da despesa com a campanha eleitoral, maculando-se a integridade das
contas.

Em relação à contratação de serviços de motorista prestados por Manoel
Antônio Pinto Pereira, infere-se no contrato id. 43368369, que há exclusividade na
prestação de serviços e que a contratante, ora Prestadora das Contas, é responsável por
fornecer o suporte material necessário para que o serviço possa ser desempenhado.

Contudo, o extrato da prestação de contas final id. 43368383 indica que não
foram realizadas despesas nas rubricas "combustíveis e lubrificantes" e "cessão ou
locação de veículos", de forma que se torna incompatível para essa campanha eleitoral a
contratação de um motorista.

Diante do silêncio da Prestadora das Contas quanto ao tema, apesar de
devidamente intimada, entende-se que a despesa carece de demonstração de sua
vinculação com a finalidade eleitoral específica e, portanto, padece de irregularidade.

Impõe-se a obrigação de restituir a quantia de R$ 10.628,94 (dez mil
seiscentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) ao Erário, na forma do art. 79,
§§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Mantida a irregularidade, a análise da possibilidade de incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a superação da irregularidade
Num. 43771488 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

será feita ao final do voto, considerando-se o conjunto das irregularidades.

II.IV. Realização de despesas eleitorais após a obtenção do CNPJ de
campanhas mas antes da abertura da conta bancária (item 14.1);

O parecer conclusivo indica que:

Os pagamentos das despesas relacionadas na planilha retro foram efetuados
com recursos que tramitaram pela conta corrente de campanha.

Compulsando os autos encontra-se os contratos firmados entre a Prestadora
das Contas e as pessoas mencionadas no quadro acima: Jocieli Dias de Moraes
(id.43368362), Hortolam Administradora de Bens Próprios Ltda. (id. 43368353) e Mariane
Pancera Nyegray (id. 43368366).

Em todos os instrumentos contratuais há menção de que o pagamento será
feito com recursos de campanha a serem transferidos de conta específica. No ponto, o
extrato bancário id. 43368316, p. 2, encontra-se os pagamentos de R$ 7.700,00 e de R$
14.500,00, bem como 3 (três pagamentos) de R$ 10.000,00, de modo que é possível
compreender que, embora os contratos tenham sido firmados antes da abertura de conta
bancária, o pagamento das despesas lhe foi posterior.

Ainda que tenha sido possível verificar o trâmite financeiro referente aos
contratos, é inescapável a conclusão pela presença de irregularidade formal nos autos em
razão do descumprimento do art. 36, § 1º, c/c art. 3º, inciso I, letra 'c', da Res. nº
23.607/2019-TSE:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
Num. 43771488 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatas ou candidatos:

[...]

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e

A natureza formal da irregularidade e a possibilidade de verificação integral
do trâmite financeiro permite a sua superação pela anotação de ressalvas à aprovação
das contas.

II.V. Omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 14):

Indica o parecer conclusivo que:

Num. 43771488 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

Analisando-se a prestação de contas parcial (id. 43141160) e a final (id.
43261315), constata-se que em ambas houve a anotação de despesas com serviços
advocatícios, afastando-se a anotação do item 14.2.

Em relação às despesas omitidas na prestação de contas parcial, ainda que
tenham sido apenas contratadas antes da entrega do dito documento à Justiça Eleitoral, e
pagas depois do dia 15/09/2022 (id. 43368316) não se pode olvidar que nos extratos das
prestações de contas há campos específicos para a despesa já contratada, como é o
caso da despesa omitida, e aquelas que já foram pagas.

Assim, no caso concreto, deveria a Prestadora de Contas ter informado a
contratação das despesas e que ainda não foram pagas. Ao deixar de o fazer, incorre em
irregularidade.

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
Num. 43771488 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23.
624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Num. 43771488 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020
(ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A Resolução do TSE que regulamenta as prestações de contas para as
eleições de 2022, de nº 23.607/19, assim trata do ônus normativo do candidato de
apresentação da prestação de contas parcial em seu art. 47, § 6º:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

A finalidade da norma é atender ao princípio da transparência e fomentar o
controle social sobre as contas de campanha.

Nesses termos, o que se depreende do dispositivo acima é que, para as
eleições de 2022, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, deve vir
Num. 43771488 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

acompanhada de justificativa do descumprimento do ônus normativo a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final e, a sua ausência ou o seu não
acolhimento caracteriza infração grave.

Assim, entendo que a jurisprudência desta Corte deve acompanhar a
orientação normativa advinda do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a entrega
tardia prejudica a análise das contas pela Justiça Eleitoral, considerando-se o prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato, salvo
apresentação de justificativas devidas.

No caso concreto, a prestação de contas parcial omite despesas realizadas
antes de 13/09/2022 e cuja soma é de R$ 55.700,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos
reais). Conforme indica o relatório técnico, a omissão atinge 50,13% das receitas
financeiras de campanha.

Em razão do elevado valor percentual, entendo que se aplica ao caso
concreto o recente julgamento deste Tribunal Regional Eleitoral em situação análoga, na
qual houve omissão na prestação de contas parcial de despesas equivalentes a 39%, e
que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE GASTOS. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTOS DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS. VALOR
EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

2. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados,
o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. No particular, a irregularidade é de apenas R$ 200,00, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
debate. Precedentes do TSE.

4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, quando
Num. 43771488 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.

5. Contas desaprovadas, com determinação de transferência de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

Colhe-se, ainda, os seguinte trecho do voto divergente, no qual está o
fundamento dessa compreensão:

"Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de
recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados
pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados
na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o
pleito.

No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o
atraso, limitando-se a afirmar que "assim que identificada a falha, todas estas
despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE, de modo que constam
na prestação de contas final", com o que, na sua ótica, "todas as medidas de
controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a
análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE".

Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, e é
exatamente nesse sentido que voto. Todavia, reputo oportuno tecer alguns
comentários adicionais sobre estas contas em particular - o que passo a fazer
a título de obiter dictum.
Num. 43771488 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

Avaliando as despesas omitidas na prestação de contas parcial, observa-se
que praticamente todas foram efetuadas junto a pessoas físicas, na sua
maioria gastos com militância.

O tipo de contrato vinculado a esse tipo de gasto não deixa qualquer tipo de
rastro ou registro, de modo que a única forma de se ter um mínimo de
controle quanto à sua existência consiste na regular e oportuna declaração
por parte do prestador de contas, o que somente é possível - na atual
conformação das normas aplicáveis - por meio da prestação de contas
parcial.

Não tendo sido declaradas na parcial, não apenas os eleitores e a Justiça
Eleitoral ficaram privados dessas informações, mas também os demais
partícipes do pleito, sendo manifesta a quebra da transparência, o que é
suficiente para a desaprovação.

Porém, chama a atenção o fato de, neste caso concreto, os gastos
contratados serem de precisos R$ 50.000,00, exatamente a mesma
quantidade de recursos do FEFC disponibilizados ao prestador.

Em que pese essa pode ser apenas uma feliz coincidência, há aqui um risco
de haver apropriação de sobras de receitas públicas pelo prestador mediante
o lançamento de contratos com pessoas físicas somente registrados
posteriormente às eleições e no valor exato de eventuais sobras do FEFC.

Inexistindo os registros pertinentes por ocasião das contas parciais, não há
como apurar se isso ocorreu e em que extensão, de modo que aplicar a
máxima de que "a boa-fé se presume" envolve a possibilidade de se permitir,
não apenas neste caso, mas em vários outros a partir deste precedente, que
candidatos de má-fé apropriem-se de sobras de campanha e/ou de recursos
do FEFC não utilizados, lançando para tanto contratos fictícios.

Não se está aqui afirmando que foi o que ocorreu, mas apenas apontando
que a falta de registro tempestivo dos contratos retirou por completo da
Justiça Eleitoral a capacidade de fiscalizar essas operações que, como dito,
não geram qualquer registro contemporâneo ao período eleitoral e,
justamente por isso, há quebra da confiabilidade nos dados
apresentados, sendo caso clássico de desaprovação - ainda mais em se
tratando de verbas públicas e com impacto de 44,2% no total de despesas
contratadas.
De se notar que, aos poucos, o TSE vem apertando o cerco contra as
condutas de prestadores voltadas a dificultar a fiscalização sobre sua
movimentação financeira. São vários os exemplos, como a vedação de
retificar as contas para incluir veículos não declarados anteriormente ou a
exigência de se lançarem semanalmente os gastos com combustíveis.

O maior rigor quanto às omissões de informações nas contas parciais veio
em boa hora, a meu sentir. Fragilizá-lo sem que haja um mínimo de
justificativa pelo prestador vai na contramão desse enorme esforço da Justiça
Num. 43771488 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

Eleitoral em tornar a prestação de contas em um procedimento sério e
previsível."

Retomando o caso concreto, houve a omissão de quase metade dos recursos
arrecadados na campanha, com o destaque de que são recursos de particulares,
importando em inegável prejuízo ao conhecimento do eleitorado sobre a campanha e
prejudicando a transparência das contas.

Assim, conclui-se pela gravidade inafastável da irregularidade e do prejuízo
às contas, restando desde logo inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, concretizando-se irregularidade nos autos apta a causar, por si só, a
desaprovação das contas.

II.VI. Realização de despesas junto a fornecedor que, segundo a Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) que poderiam não ter a capacidade operacional
para tanto (item 15):

Por derradeiro, fez constar o relatório conclusivo que:

Num. 43771488 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

Analisando-se os documentos fiscais ids. 43368360 e 43368663, emitidos por
Café Foz Equipamentos e Alimentos Ltda., constata-se que se referem a venda de café,
copos e chocolate em pó, ou seja, entrega de bens de pequeno tamanho e de fácil
armazenamento.

A seu turno, a Casa dos Banners forneceu 30 adesivos perfurados, de
tamanho 60x40cm, tarefa que não indica excesso de demanda de funcionários a
desencadear irregularidade nas contas (id. 43368350). Da mesma forma a impressão de
cartões por Gráfica Santa Maria, retratada no id. 43368355.

Não se extrai dessa moldura fática qualquer indício de impossibilidade de
prestação do serviço e, portanto, nenhuma inconsistência nas contas. Em mesmo sentido
é a compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 4,87% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
EFETUADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. DESPESAS ELEITORAIS
REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC SEM A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA INTEMPESTIVA DE
DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO PARA O FIM DE JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.VALORES QUE CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE
0,82% E 0,048% DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
RESSALVA. SOBRAS DE CAMPANHA. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE
INFORMAÇÕES NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL E AO DIRETÓRIO ESTADUAL. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS
QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio
da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar
um gasto fictício, deve ser comprovada por outros meios de prova além da
Num. 43771488 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

mera indicação da pequena quantidade de funcionários.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

III. Do exame dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:

Findo o exame das contas, cumpre anotar que fosse possível a superação da
irregularidade contida no item II.V, a análise conjunta das irregularidades mencionadas
nos itens II.II e II.III permitiria a aprovação das contas com ressalvas.

Isso porque o valor total das irregularidades mencionadas é de R$ 11.233,23
(onze mil duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), equivalentes a 10,14% do
total da despesa de campanha, valor que poderia ser abarcado pelos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira do entendimento deste Tribunal Regional
Eleitoral.

Contudo, quando computada a integralidade da irregularidade das contas,
e excluída a dupla menção ao valor referente à contratação de Marcos Antonio Pinto
Pereira (para se evitar o bis in idem no cálculo), a soma das irregularidades atingiu R$
63.933,23 (sessenta e três mil novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos),
equivalente a 57,69% da contabilidade da campanha, restando afastada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme firme entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
Num. 43771488 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar desaprovadas as contas prestadas por
BIANCA MENDES PORTELA, ao cargo de Deputado Federal, referente às eleições de
2022, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, impondo-lhe a obrigação
de devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 964,29 (novecentos e sessenta e
quatro reais e vinte e nove centavos), conforme determinação do art. 32, inciso VI c/c §
6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e R$ 10.628,94 (dez mil seiscentos e vinte e oito reais e
noventa e quatro centavos) ao Erário, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da citada
Resolução.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43771488 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603494-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 BIANCA
MENDES PORTELA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: JEFERSON
FOSQUIERA - PR17973 - REQUERENTE: BIANCA MENDES PORTELA - Advogado
da REQUERENTE: JEFERSON FOSQUIERA - PR17973 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771488 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714123799900000042729642
Número do documento: 23112714123799900000042729642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:53:00